Tribunal: TJES
Processo: 0031639-05.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031639-05.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE PUBLICIDADE. EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS EM POSTOS DE GASOLINA. SIMPLES IDENTIFICAÇÃO SEM CARÁTER PUBLICITÁRIO. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. O Município de Vila Velha, por meio do Código Tributário Municipal (Lei nº 3.375/97), dispõe acerca da cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público.

II. A Lei Municipal n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e Atividades Urbanas no Município de Vila Velha previu que a cobrança seria devida na hipótese de instalação, exploração e/ou utilização de veículos ou engenhos publicitários.

III. A mera identificação dos produtos da empresa em estabelecimentos comerciais de posto de gasolina sem caráter publicitário não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.

IV. O art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, dispôs sobre a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária aos débitos de responsabilidade da Fazenda Pública, refletindo na necessidade de observância da Taxa Selic na condenação imposta a partir de sua vigência em 09/12/2021, persistindo a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ no período anterior.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar que os débitos tributários sejam devidamente corrigidos pelo índice IPCA-E até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
31639-05.2018.8.08.0035

AP
TE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AP
DO
:

RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de

apelaç
ão

cível
interposta
p
elo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA
,

e
m face da
sentença
que
julgou procedente a pretensão
autoral
de declaração de nulidade do
s
auto
s
de infração lavrado pel
a municipalidade
,
cujo fato gerador f
ora
o não recolhimento da taxa de verificação de normas e posturas
em relação ao
exercício
tributário de
201
3
e de 2018

(fls.
523/534v; pág. 181/184 do vol.3
).

Em breve síntese, a

Secretaria
Municipal de
Serviços Urbanos
de Vila Velha
lavrou o
s
auto
s
de infração
listados nas fls. 04/05
em desfavor d
e
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A.
,
por
ausência de recolhimento d
a
taxa de verificação
das
normas de posturas de engenhos e dispositivos publicitários
em relação a
o exercício
de
201
3
e de 2018
,
em violação aos
artigo
s

134, 136, 145, incisos I e II e
152 da
L
ei n. 5.406/13;
artigos 246, 247, 248 e 252 da Lei 3.375/97

(fl.
485/503; pág.129/147 do vol.3
)
.

N
a peça de ingresso a autora/recorrida informa que a empresa seria apenas distribuidora de combustíveis, que não comercializa no varejo, não tendo instalações próprias em Vila Velha, razão pela qual não poderia ser autuada por publicidade nos postos de gasolina locais. Q
ue no varejo, se existe ostentação de m
a
rca, seria feita por terceiros e em mobiliário próprio, o que não poderia atrair a sua responsabilidade.

Aduziu, ainda, que o art. 25 da Resolução nº 41/2003 da Agência Nacional de Petróleo
(ANP)
exige que o revendedor varejista de combustíveis automotivos informe ao consumidor, de forma clara e ostensiva, a origem do combustível automotivo comercializado. Assim, a
alegada
publicidade verificada pelo
recorrente
em postos combustíveis locais
seria proveniente de
previsão normativa da ANP, apenas para fins de identificação do combustível comercializado nos postos de gasolina, devendo ser enquadrada na hipótese legal de isenção,
nos termos do
art. 147 do Código Tributário Municipal.
Por isso
, requereu a declaração de nulidade do
s
título
s
.

O
apelante,
por seu turno,

defende que
os autos de infração não padecem de nulidade, eis que o conjunto probatório existente nos autos demonstram a existência do fato gerador do tributo, bem como a regularidade do procedimento
realizado
.

F
eito esse breve escorço fático, passo às razões de decidir.

P
ois bem.

No exercício da sua competência o
Mun
icípio de Vila Velha instituiu o
Código Tributário Municipal
(Lei n. 3.375/97), no qual estabeleceu
que o poder de polícia dá origem a cobrança das taxas de licença para publicidade e fiscalização de engenhos publicitários
nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum
(art. 218)
.

Ao disciplinar a matéria,
a
Lei n. 5.406/2013, que instituiu o Código de Controle de Posturas e
A
tividades
U
rbanas no Município de
V
ila Velha previu que
a cobrança de taxa será devida nas hipóteses de
:

Art. 134.

A instalação, exploração e/ou utilização de
veículos ou
engenhos publicitários
que se exponham ao público em geral, em imóvel público ou particular, nos logradouros públicos, nos bens e lugares de uso e acesso comum, depende de autorização da Municipalidade, sujeitando, quando for o caso, os contribuintes responsáveis ao pagamento da taxa respectiva.

Art. 140.
A autorização incide sobre o veículo de divulgação publicitária ou serviço de veiculação
, e não sobre a mensagem que poderá ser substituída a qualquer momento, a critério do anunciante, sem que para isso tenha de ser feito novo requerimento, desde que veiculada em engenho publicitário devidamente autorizado.

A
rt. 145.
Para efeito desta Lei, são considerados peças de publicidade quaisquer
veículos ou
engenhos publicitários com finalidade de divulgar
estabelecimentos, profissionais,
produtos,
serviços, ideias, marcas, pessoas ou coisas e/ou outras informações que de interesse da sociedade, classificando-se em:

I –
Peça indicativa – aquela instalada onde a atividade é exercid
a
, desde que contenham apenas o nome do estabelecimento, a marca ou o logotipo, a atividade principal e endereço e/ou telefone;

II – Peça Promocional – aquela que promove estabelecimentos,
empresas, produtos, serviços, marcas, pessoas, ideias ou coisas

[...]

Pela simples leitura da norma é possível extrair que o ente municipal, no exercício da competência tributária, poderá promover a cobrança de taxa de divulgação quando a publicidade for realizada em veículos ou engenhos publicitários.

Todavia, a situação ora examinada não se amolda a hipótese prevista na norma, pois, como bem observado pelo magistrado primevo “
a mera identificação do produto em expositor de venda (informação ao consumidor, de forma clara e ostensiva, por exigência normativa, sobre a origem do combustível automotivo comercializado no posto de gasolina local)
”, sem qualquer informação sobre a empresa ou intuito publicitário, não pode ser considerada peça de publicidade.

Nesse sentir, o artigo 147 da Lei Municipal nº 5.406/2013:

Art. 147.
Para fins desta Lei não considerados peças de publicidade
:

I-
os nomes, símbolos, entalhes, relevo ou logotipos,
incorporados à fachada por meio de aberturas ou gravados nas paredes, sem aplicação ou afixação, que integrantes de projeto aprovado das edificações a que associados;

II- os logotipos ou logomarcas
de estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, quando veiculados nos equipamentos próprios ou
no mobiliário obrigatório ou necessário
, dentro dos limites das unidades daqueles;

[...]

IX – as que contenham mensagens obrigatórias por força de legislação federal, estadual ou municipal
.

Portanto, estando ausente o intuito publicitário não há que se falar na configuração do fato gerador da obrigação tributária, o que implica na declaração de nulidade do auto de infração.

Nesse sentido são as ementas de julgados deste C. Órgão fracionário que, em situações semelhantes, reconheceu que a mera identificação de produtos por meio de imagem (marca e logotipo) não enseja a incidência de taxa de licença destinada à exploração de publicidade. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. TAXA DE PUBLICIDADE DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUTOS DE INFRAÇÃO. INFORMAÇÕES INSUFICIENTES PARA GARANTIR A AMPLA DEFESA. IDENTIFICAÇÃO DOS TELEFONES DE USO PÚBLICO (TUP). EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

1 – A descrição apresentada (“Deixou de recolher a Taxa de Publicidade no prazo estabelecido em lei”) não possibilitava o conhecimento do fato gerador de cada autuação específica, prejudicando a garantia constitucional de ampla defesa.
A simples colocação da logomarca da Empresa/Apelante (Telemar 31) nos Telefones de Uso Público (TUP) não é suficiente para dar ensejo ao fato gerador de incidência da taxa de publicidade.
3 - Recurso provido. Inversão dos ônus da sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação,
0006453-09.2020.8.08.0035
, Relator:
JAIME FERREIRA ABREU
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVE
L,
Data de Julgamento: 18/
08/2023
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. AUTO DE INFRAÇÃO. DESCRIÇÃO CLARA E PRECISA DO FATO. NECESSIDADE. TAXA DE PUBLICIDADE APARENTEMENTE INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1 – A descrição clara e precisa do fato que motivou a lavratura do Auto de Infração é fundamental para que o contribuinte possa exercer plenamente o direito de defesa.
2 - A situação descrita nos autos (colocação de logomarca em telefones públicos aparentemente de propriedade da própria pessoa jurídica) muito se assemelha à colocação de adesivos nos carros de propriedade de empresa, hipótese que esta egrégia Câmara já considerou insuficiente para dar ensejo à cobrança da Taxa de Publicidade
(Apelação n.º 0351600792873). 3 - Recurso provido.

(TJES, Classe: A
gravo de Instrumento
,
5000999-68.2020.8.08.0000
, Relator:
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVE
L,
Data de Julgamento:
03/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TAXA DE PUBLICIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE PUBLICIDADE. FIXAÇÃO DE ADESIVOS PARA MERA IDENTIFICAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS. COBRANÇA INDEVIDA. ISENÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Constituição Federal autoriza, em seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 2. Na hipótese, as notificações de nº 40775 e nº 58005 (fls. 22/23) lavradas pelos agentes municipais de Vila Velha estão fundamentadas nos artigos 134, 136 e 145 da Lei Municipal nº 5.406/13, que institui o Código de Controle de Posturas e de Atividades Urbanas no Município de Vila Velha.
3. A simples colocação de adesivos nos veículos da empresa (marca e logotipo) afixados para mera identificação da frota de veículos da empresa nas atividades cotidianas de prestação de serviços, não configura fato gerador tributário para cobrança de taxa de publicidade, nos termos do artigo 147, inciso VII, da Lei Municipal nº 5.406/2013, devendo ser declarada a nulidade dos autos de infração.
4. É devida a repetição do indébito tributário, mediante a restituição do valor comprovadamente pago, a teor dos art. 165, I e 167 do CTN, devidamente corrigido pelo IPCA a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188 do STJ), observada a prescrição quinquenal. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Apelação, 035160079287, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVE
L,
Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019
)

E
ainda deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL TAXA DE PUBLICIDADE AÇÃO ANULATÓRIA - FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE - COBRANÇA DE TAXA ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO CÓDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS PELO AGRAVADO RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal autoriza, em seu artigo 145, inciso II, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia, pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição

2. O Município de Vila Velha valendo-se de sua competência constitucional em matéria tributária, instituiu, com a edição da Lei Municipal nº 3.375/97, o Código Tributário Municipal, estabeleceu, em seu artigo 218, a cobrança de taxa em razão do exercício regular do poder de polícia para a fiscalização da publicidade nas vias e logradouros públicos da Municipalidade, bem como, nos lugares de acesso ao público, em observância aos termos dos arts. 246, 247, 248 e 253, todos do referido Diploma Legal.

3. Hipótese em que a empresa, com finalidade única de sua identificação, afixou na dianteira e nas laterais de seus caminhões o nome com o qual se identifica, não materializa fato gerador de incidência da taxa de licença exigível nos casos de utilização de meios de publicidade.

4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000660, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/07/2018, Data da Publicação no Diário: 06/08/2018
).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TAXA DE PUBLICIDADE. FATO GERADOR. LOGO ¿BANESCARD¿ FIXADO EM MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO. AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DE EXPLORAÇÃO OU UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE PUBLICIDADE. LIMINAR ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO OU VIOLAÇÃO ÀS NORMAS QUE IMPEDEM A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I
. A inserção de nome da Empresa, com a finalidade única de identificação, não configura fato gerador para a incidência da taxa de licença destinada à exploração de publicidade, revelando-se imprescindível à tributação a demonstração efetiva e concreta da exploração ou utilização de meios de publicidade, pela Instituição Financeira, nos termos, inclusive, preconizados pela Lei Municipal nº 3.375⁄97, o que, na hipótese, não restou evidenciado, pois não configura fato gerador a mera fixação do nome ¿BANESCARD¿ em máquina de cartão, destinado apenas à identificação do aparelho.

II. Não demonstrado que a liminar concedida na origem esgotaria no todo ou em parte o objeto da Ação, tampouco que envolve os casos expressos que impedem a concessão da medida, impõe-se indeferir a pretensão recursal. III. Recurso conhecido e desprovido.
TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003403, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2017, Data da Publicação no Diário: 28/06/2017
)

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE PUBLICIDADE. IDENTIFICAÇÃO DA MÁQUINA DE CARTÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. A inserção de nome da Empresa,
no caso, BANESCARD,
com a finalidade única de identificação da máquina de cartão de crédito, não configura fato gerador para a incidência da taxa de licença destinada à exploração de publicidade,

mesmo que sejam máquinas destinadas a utilização em estabelecimentos conveniados da Recorrida.

II. Embora seja possível a cobrança de taxa em razão da exploração ou utilização de meios de publicidade nas vias e logradouros públicos do Município, bem como nos lugares de acesso ao público, nos termos dos artigos 218, 246 e 247, todos da Lei Municipal nº 3.375/97 (o Código Tributário Municipal), certo é que,

a mera existência de equipamento disponibilizado pela Recorrida aos estabelecimentos que oferecem a opção de pagamento com o cartão eletrônico (crédito/débito), contendo apenas uma etiqueta identificadora do cartão que ela processa, com o nome do Banco, conforme demonstrado nas fotografias de fls. 47/48, não configura fato gerador da referida taxa de publicidade, por não se enquadrar em quaisquer das hipóteses previstas em lei.

III. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap - Reex, 035160054553, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021
)

ACÓRDÃO APELAÇÃO. TAXA DE PUBLICIDADE. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. FIXAÇÃO DO NOME DA EMPRESA EM VEÍCULOS DE SUA PROPRIEDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA. ISENÇÃO ESTABELECIDA PELO PRÓPRIO CÓDITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. PODER DE POLÍCIA EXTRAPOLADO. RECURSO CONHECIDO. PROVIMENTO NEGADO.

1. A taxa de publicidade encontra-se regulada pelo Código Tributário Municipal de Vila Velha, nos arts. 246, 247, 248 e 253.

2. O caso em tela é um claro exemplo de afronta ao princípio da legalidade por parte da Municipalidade, por extrapolar o poder de polícia, haja vista que o próprio Código Tributário Municipal isentou da taxa de licença para publicidade a denominação de estabelecimento industrial, comercial e⁄ou prestador de serviço (art. 280, inc. IV, alínea ¿c¿). 3. Das fotos colacionadas aos autos percebe-se que essa é justamente a hipótese em tela, eis que
a empresa apelada somente afixou na dianteira e nas laterais de seus caminhões a denominação da empresa, inexistindo fato gerador capaz de ensejar tal cobrança. Frise-se que nas referidas afixações não há qualquer slogan ou indicações informativas da empresa, mas tão somente seu nome a fim de identificá-la.
4. Recurso conhecido. Provimento negado.
(TJES, Classe: Apelação, 035100888375, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/09/2011, Data da Publicação no Diário: 16/09/2011
)

Diante da ausência do caráter publicitário na exposição dos produtos da apelada nos postos de gasolina, restou configurada violação ao princípio da legalidade por parte do ente tributante, que agiu em nítido excesso do poder de polícia.

Lado outro, no que toca ao índice de correção monetária e de juros de mora,
O STF, apreciando o tema 810, definiu, entre outras questões, que,
nos casos de condenações impostas à Fazenda Pública, o índice de correção monetária a ser adotado é o de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E),
por ser considerado o mais adequado para recompor a perda do poder de compra

(TJES, Classe: Apelação, 024140245432, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/05/2018, Data da Publicação no Diário: 21/05/2018).

Ocorre que a partir de 09/12/2021 entrou em vigor a Emenda Constitucional nº 113, que trouxe em seu artigo 3º a seguinte disposição:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária
, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, acumulado mensalmente.

Isso alterou a forma de atualização dos juros de mora e da correção monetária quando o débito é de responsabilidade da Fazenda Pública
,
refletindo n
o indexa
dor
a ser utilizado
a partir de sua entrada em vigor
.

Dessa forma,

conclui-se
que
aos débitos
tributários
em comento

deve ser
aplicado o indexador
indicado nos
Temas 810 do STF e 905 do STJ,
IPCA-E,
até
09/12/2021,
a partir de
quando deverá ser aplicada a
T
axa Selic, em conformidade com a EC nº113/2021
.

Em razão do exposto
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os débitos tributários sejam devidamente corrigidos pelo índice IPCA-E até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa Selic.

Por consequência, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos da orientação do STJ
1

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado
pela parte vencida
, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida,
está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
.
(AgInt no REsp 1634027/PR, Rel. Ministra R
egin Helena Costa, 1ª T.
, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)